Tribunal: STF
Processo: ARE 793936
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO QUADRO ESPECIAL EM EXTINÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 9.963/1993. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. LEI ESTADUAL 13.444/2010. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Leis 9.963/1993 e 13.444/2010), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.